Tribunal: TJDFT
Processo: 0715417-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715417-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MANOEL VANDIR DE PAIVA GOMES DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno (ID 71699839). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator